Tribunal: TJSP
Processo: 2048497-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu nova tentativa de pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade repetitiva, conhecida como "teimosinha" - Viabilidade - Precedentes desta c. Câmara e da Corte – Pedido de penhora no rosto dos autos, onde o executado figura como credor, é questão anteriormente não decidida, exigindo prévio conhecimento pelo juízo "a quo" - Decisão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu nova tentativa de pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade repetitiva, conhecida como "teimosinha" - Viabilidade - Precedentes desta c. Câmara e da Corte – Pedido de penhora no rosto dos autos, onde o executado figura como credor, é questão anteriormente não decidida, exigindo prévio conhecimento pelo juízo "a quo" - Decisão de fls. 813 reformada - Recurso provido.